Tribunal: TJPA
Processo: 0007272-82.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007272-82.2013.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAUENY DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. ABSOLVIÇÃO DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado em acolhimento ao pleito defensivo de negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria não está suficientemente demonstrada, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em plenário presenciou os fatos; as provas produzidas baseiam-se exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony).

4. A ausência de depoimento da testemunha apontada como essencial para eventual juízo condenatório fragiliza a tese acusatória.

5. Conforme entendimento jurisprudencial, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que encontra respaldo em uma das versões debatidas e minimamente amparadas no acervo probatório.

6. A decisão dos jurados, embora tenha reconhecido a materialidade, respondeu negativamente ao quesito de autoria, o que não caracteriza arbitrariedade ou contrariedade manifesta à prova dos autos.

7. Deve-se respeitar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988, não havendo motivos jurídicos válidos para a anulação do julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em versão plausível dos fatos, ainda que existam elementos indiciários em sentido diverso. 2. A ausência de testemunhas presenciais em plenário e a presença apenas de testemunhos indiretos impedem a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP. 3. O princípio constitucional da soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões sustentadas nos autos e debatidas em plenário.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 593, III, “d”, e § 3º; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/06/2023; TJDFT, Apelação Criminal n. 0027789-82.2012.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 19/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que absolveu Raueny de Souza Araújo do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri (ID 13488548, pág. 15).

Em razões recursais, o apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a autoria estaria suficientemente demonstrada. Nesse contexto, o órgão ministerial fundamenta o pedido no art. 593, III, d), do CPP, e na conclusão do apelo, pugna pelo provimento do recurso para condenar o réu pelo crime de homicídio (ID 13488549, págs. 1 a 8).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 13488550, págs. 3 a 9), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo pelo provimento do recurso (ID 14387338).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Raueny de Souza Araújo do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 593, III, d), do CPP.

O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, proferida na sessão do Tribunal do Júri, foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que existem provas suficientes da autoria delitiva. Ressalta que embora os jurados tenham reconhecido a materialidade, responderam negativamente ao quesito sobre a autoria, em contrariedade ao acervo probatório constante nos autos, alegando que a prova testemunhal apontou a autoria do crime pelo réu.

Em sentido contrário, o apelado aduz que as testemunhas não presenciaram o fato e nem o reconheceram.

Na espécie,
inexiste
margem para submeter o recorrente a novo julgamento por decisão dos jurados contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que, em 20/06/2013, por volta das 19h, a vítima Leandro Pereira Matos deixou sua residência e ao passar na frente de uma construção, na Alameda João Paulo II, foi alvejado com um primeiro tiro que acertou o braço, provocando a sua queda. Em seguida, foram desferidos outros tiros no seu tórax quando estava caído, provocando a sua morte (ID 13488541, págs. 8/11)

Embora não haja controvérsia quanto a materialidade delitiva, a
autoria
não restou suficientemente comprovada, visto que as testemunhas não presenciaram o homicídio.

As únicas testemunhas ouvidas em plenário (ID 13488548, pág. 3) foram os policiais civis que participaram das investigações, quais sejam: Sandro Dias da Costa (ID 13488551), Pedro Messias da Rocha Filho (ID 13488553) e Temmer da Cunha Khayat (ID 13488559). Os policiais relataram que as testemunhas diretas do fato seriam o Sr. Bruno Paulo Barbosa, que foi morto durante as investigações, e o Sr. Carlos Alberto Bezerra da Silva (vulgo “neguinho”), que não foi ouvido no plenário do Júri. Aduziram que houve divergência nos depoimentos das testemunhas oculares, entretanto, não foi possível realizar a acareação em virtude da morte da testemunha Bruno.

Desse modo, o depoimento na sessão do plenário de Carlos Alberto Bezerra da Silva (vulgo “neguinho”) seria imprescindível para a pretensão condenatória, o que não ocorreu.

Nesse contexto, os policiais ouvidos em plenário do Júri são qualificados como testemunhas indiretas (hearsay testimony) e apenas reproduziram o que as testemunhas diretas relataram em sede policial, não podendo servir de base para a anulação do julgamento e designação de novo Júri.

Não obstante as razões da acusação, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ,
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Portanto, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, isso porque a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Júri, conforme o art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF/1988.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual, “entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, ao decidirem pela absolvição” decidem “por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão” do réu “a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.” (TJDF,
ApCrim n. 0027789-82.2012.8.07.0001
, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 19/08/2021).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença penal absolutória emanada pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025